Tribunal: STF
Processo: MI 7490
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE INJUNÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. VIOLAÇÃO A DIREITOS INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA RELATIVA À EDIÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE SUPRA A EFICÁCIA LIMITADA DOS ARTS. 176, §1º, E 231, §§ 3º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO RECONHECIDA QUE SE ALONGA POR 37 ANOS, DESDE 1988. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO VERIFICADO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA ESTABELECER DIRETRIZES PARA PAGAMENTO AOS INDÍGENAS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. CONCESSÃO DE EFICÁCIA ERGA OMNES À VISTA DE POSSÍVEIS CASOS SIMILARES QUE EXIGEM TRATAMENTO ISONÔMICO, EM FACE DE EQUIVALÊNCIA CONSTITUCIONAL.

1. O mandado de injunção tem lugar em face da falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. A cidadania indígena é vulnerada quando atividades econômicas impactam os seus territórios sem suas participações, inclusive nos resultados. A ausência de adequada regulação faz com que empresas, setores políticos e até organizações criminosas sejam beneficiados com tais atividades, sobrando aos indígenas a condição de vítimas da violência, da negação de direitos e da pobreza extrema.

2. Omissão legislativa verificada, em virtude de quase 37 anos de inércia quanto à edição de leis reclamadas pelos arts. 176, § 1º, e 231, CF. Demonstração da atual impossibilidade de os povos indígenas perceberem quaisquer resultados do empreendimento hidrelétrico de Belo Monte e outros similares.

3. O direito dos povos indígenas sobre seus territórios tradicionais, o dever de proteção a esse direito e o estabelecimento de mecanismos de reparação por danos decorrentes da exploração de recursos presentes nas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas resultam de um conjunto de normas nacionais e internacionais que devem ser interpretadas com vistas a garantir a dignidade e o melhor nível de preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Incidência da Convenção 169 da OIT e do artigo 32 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

4. Solução para o caso concreto (Belo Monte): enquanto pendente a lacuna legislativa, assegura-se aos indígenas, como participação nos resultados do empreendimento hidrelétrico de Belo Monte, o recebimento de 100% do valor atualmente repassado à União, na forma do art. 17, § 1º, I da Lei nº 9.648/20, a título de Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH). Possibilidade de formalização de acordos entre povos indígenas, União, Estados, Municípios, empresa responsável e Ministério Público Federal para pagamento em montante superior ao percentual fixado nestes autos.

5. Concessão de eficácia erga omnes (art. 9º da Lei nº 13.300/2016). Outros empreendimentos existentes ou que venham a existir, voltados para o aproveitamento dos potenciais energéticos de recursos hídricos em terras indígenas, geram impactos onde quer que se instalem. Não se trata de situação restrita ao empreendimento, ao rio em questão e aos povos indígenas representados pelas impetrantes. Assim, enquanto pendente a regulamentação tratada nestes autos, as condições específicas  para aproveitamento dos potenciais energéticos de recursos hídricos em terras indígenas e a forma de pagamento da participação dos indígenas nos resultados de tal atividade deve seguir a mesma lógica aplicável ao caso Belo Monte.

6. Esta decisão não alcança o cumprimento da Constituição Federal quanto à possível lavra legal de minerais com a participação dos povos indígenas na deliberação e nos resultados. Contudo, sublinho que a ausência de regulamentação dos artigos 176, § 1º, e 231 da Carta Magna favorece o garimpo ilegal, o “narcogarimpo” e a crescente atuação de organizações criminosas, sobretudo na Amazônia. Tais organizações criminosas, vinculadas ou não a poderes locais, operam o financiamento, a logística e a lavagem de dinheiro no garimpo ilegal, pressionando os territórios indígenas permanentemente. Com as práticas atualmente verificadas, os povos indígenas ficam com pesados ônus, sem benefícios, mesmo que alguns se associem ao garimpo ilegal. Tema que também aguarda deliberação legislativa há quase 37 anos, desde a promulgação da Constituição, em 1988.

7. Os recursos devem ser empregados em favor dos povos indígenas, coletivamente considerados, com transparência nos processos decisórios e nas prestações de contas.

8. O suprimento da lacuna por esta Corte não implica, por si só, a autorização para exploração de potenciais energéticos em terras indígenas. A autorização é sempre da União, por meio do poder competente, precedida de autorização do Congresso Nacional, com participação dos povos indígenas, nos termos da Convenção 169 da OIT. Contudo, é fixado o regime de partilha dos resultados com os povos indígenas nos casos já existentes ou que venham a existir.

9. Medida cautelar parcialmente deferida para estabelecer pagamento aos indígenas de participação nos resultados da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com concessão de eficácia erga omnes no que tange às condições específicas exigidas pelo art. 176, § 1º, CF, à participação nos resultados quando da exploração do potencial energético de recursos hídricos.

10. Fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para efetivo suprimento da mora legislativa, com a vigência do regime jurídico ora fixado até que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria.

DECISÃO:
I - RELATÓRIO

1. Cuida-se de mandado de injunção coletivo, com pedido liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO YUDJÁ MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU e outras1 em face do Congresso Nacional e da Presidência da República em virtude de “omissão legislativa relativa à edição de norma infraconstitucional que dê amparo à eficácia limitada dos arts. 176, §1º, e 231, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 2).

2. As impetrantes dizem representar os povos indígenas cujas terras localizam-se em torno do Rio Xingu, que hospeda barragem da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHBM), e destacam que a ausência de “norma infraconstitucional que regule a participação dos povos indígenas nos resultados da exploração de recursos hídricos em suas terras” inviabiliza o exercício do próprio direito à participação (e-doc. 01, p. 2).

3. Argumentam que as comunidades indígenas, desde a construção e operação da UHBM, tiveram mudanças significativas em seu modo de vida, além do surgimento de problemas sociais, sanitários e ambientais, os quais destaco a seguir:

“Em apertada síntese, sabe-se que as comunidades indígenas da TI Paquiçamba da etnia Juruna, da TI Arara da Volta Grande do Xingu da etnia Arara são totalmente dependentes social, econômica e culturalmente do rio Xingu e de seus afluentes. 
Os problemas decorrentes da exploração hídrica são fatos comuns a todas as comunidades e têm causado mudanças significativas no modo de vida, com maior dano na saúde física e psicológica. Para melhor ilustrar o drama vivido, segue uma síntese dos fatos relatados: 
• Volume de água irregular (difícil navegabilidade): se não bastasse a diminuição da vazão do rio que praticamente inviabilizou a navegabilidade em alguns trechos e/ou períodos, há uma constante modificação do nível da água em curto espaço de tempo. Em poucas horas volume de água aumenta e diminui, o que tem ocasionado acidentes com embarcações e deixado pessoas ilhadas ao sair para pescar, trabalhar em cultivos nas ilhas ou visitar famílias em áreas vizinhas, dentre tantas atividades que dependem do rio para executar, problema que não ocorria antes do barramento. 
• Pescado de baixa qualidade e mortandade de peixes: a busca pelo pescado tem se tornado cada vez mais difícil com o passar do tempo, deixando de ser uma atividade comercial e se limitando apenas à subsistência. Além disso, o peixe encontrado é considerado de baixa qualidade por estar muito magro, o que implica menor palatabilidade e baixo valor comercial. No entanto, o que tem provocado uma comoção entristecedora é a mortandade de peixes ocorrida após a contenção da água pelo barramento. Isso tem provocado insônia, especialmente nos mais velhos, que estão preocupados com as futuras gerações; 
• Turbidez e potabilidade da água (navegabilidade/pesca/consumo): os índios, sendo os maiores conhecedores do rio e de seus ritmos, tiveram seus conhecimentos anulados devido à turbidez da água em períodos diversos, pois a visibilidade limitada comprometeu mais ainda a navegação e a busca pelo peixe (especialmente peixes ornamentais que dependem de boa visibilidade da água) e quelônios, que naturalmente buscaram por ambientes em que já estão adaptados, acentuando o declínio da atividade pesqueira e comprometendo a segurança alimentar, pois os peixes e animais aquáticos são as principais fontes proteicas das famílias indígenas. A potabilidade da água é outro fator que tem provocado desânimo frequente às famílias, uma vez que a água do rio é consumida por muitas famílias, especialmente onde não houve o cumprimento ou a conclusão das condicionantes quanto ao saneamento básico das aldeias. O aumento da ocorrência de doenças gastrointestinais tem sido um transtorno comum para as comunidades, inclusive sendo atribuído o falecimento de uma criança na Aldeia Terrawangã TI Arara da Volta Grande do Xingu a problemas estomacais devido a água contaminada. 
• Diminuição da caça: A caça é outra atividade comprometida pelo empreendimento, uma vez que a fauna e flora da região sofreram alterações bruscas, forçando os animais que sobreviveram ao inóspito a buscarem habitat mais favoráveis às suas necessidades naturais de sobrevivência e reprodução”.
(e-doc. 01, grifo nosso)

4. Quanto aos problemas sanitários e sociais enfatizam, dentre outros, a exposição das comunidades à exploração sexual, aumento da incidência de doenças, comprometimento das águas para consumo, aumento dos riscos de acidente no rio Xingu, dificuldade de escoamento da produção e insegurança.

5. Relativamente às comunidades indígenas Xikrin, da TI Trincheira Bacajá, asseveram que essas “dependem do rio Bacajá para sua reprodução física e cultural, sendo este originalmente a principal via de acesso e o canal de comunicação entre as aldeias, bem como o principal local de pesca para a subsistência dos indígenas”. Acrescentam que referido “rio foi extremante impactado pela operação do UHE Belo Monte em decorrência da redução das planícies de inundação existentes, com efeitos potenciais sobre qualidade das águas, vegetação marginal e a ictiofauna, dentre outros” (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso).

6. Para as impetrantes, os relatórios e estudos relativos aos impactos do empreendimento hidrelétrico em questão não tiveram robustez suficiente para “subsidiar ações que efetivamente sejam mitigatórias e compensatórias dos impactos socioambientais vividos pelo povo Xikrin” (e-doc. 01, p. 8).

7. Nesse contexto, partindo do pressuposto de que “o exercício de atividades utilizadoras de recursos ambientais (como a atividade exploratória hídrica) nas terras indígenas traz consequências danosas aos índios” tanto no que diz respeito ao meio ambiente quanto ao modo de vida (hábitos, costumes e tradições), reforçam haver necessidade de “adoção de medidas para atenuar o impacto que o contato com atividades desenvolvidas por não-índios pode provocar na vida indígena”, a exemplo da “compensação financeira decorrente da exploração de recursos hídricos em terras indígenas” (e-doc. 01, p. 9).

8. Realçam que esta Corte - quando do julgamento do RE 1379751 ED-terceiros-AgR - reconheceu a necessidade de os indígenas serem recompensados pelos impactos sofridos pela implantação e operação da UH Belo Monte, a despeito das irregularidades decorrentes dos termos do Decreto Legislativo do Congresso Nacional. Naquela oportunidade,  o STF assentou que a invalidação da licença de funcionamento da usina e a interrupção do seu funcionamento implicaria drásticos prejuízos ao Erário e, por consequência, ao interesse público, vez que o empreendimento está em operação desde novembro de 2015, verbis:

QUATRO AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO BELO MONTE NO RIO XINGU. ESTADO DO PARÁ. DECRETO LEGISLATIVO 788/2005. CONSULTA PRÉVIA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 231, § 6º, DA CF E À CONVENÇÃO 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. LICENCIAMENTO E OPERAÇÃO DA USINA. MANUTENÇÃO, EM NOME DO INTERESSE PÚBLICO. COMPENSAÇÃO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS, A SER DEFINIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O Decreto Legislativo 778, de 13 de julho de 2005, autorizou o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, antes da necessária oitiva às comunidades afetadas. 2. Tal dispositivo contraria o artigo 231, § 3º, da Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, normas que determinam a prévia consulta às comunidades indígenas afetadas para que se proceda à autorização de exploração de recursos em seu território. 3. Inicialmente, o juízo singular julgou improcedente o pedido do Ministério Público Federal de condenação do Ibama na obrigação de não fazer consistente na proibição de adotar atos administrativos referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, decisão que foi ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região ao negar provimento à apelação do MPF. 4. Esse acórdão, todavia, foi parcialmente modificado em sede de Embargos de Declaração opostos pelo Parquet, para acrescentar a declaração de nulidade de todos os atos já praticados referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em face da invalidade material do Decreto Legislativo 788/2005. 5. Em que pese as referidas decisões da instância de origem, deve-se ter presente a importância estratégica da Usina Hidrelétrica de Belo Monte para o país, na medida em que a interrupção do seu funcionamento implicaria drásticos prejuízos ao Erário e, por consequência, ao interesse público, uma vez que se encontra em operação desde novembro de 2015. 6. Assim, considerando as consequências que poderão advir da invalidação da licença de funcionamento da usina e a incerteza quanto ao grau de impacto às comunidades indígenas que são afetadas pelo empreendimento, não é o caso de invalidar o licenciamento ambiental, muito menos de paralisar a operação da UHE Belo Monte. 7. Desse modo, essas populações indígenas devem ser compensadas pelos impactos sofridos pela implantação e operação da UH Belo Monte, devendo o Juízo de origem determinar as medidas necessárias para reparação, inclusive econômica, a proteção das comunidades indígenas e do meio ambiente. 8. Agravos Internos a que se nega provimento. (RE 1379751 ED-terceiros-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23.04.2024  PUBLIC 24.04.2024, grifo nosso)

9. Pontuam que “não se faz necessário que o empreendimento hídrico, em sua estrutura física, esteja localizado no interior da Terra Indígena para que seja aplicado o art. 231, §3º, da CF/88 ou ainda a Convenção 169 da OIT” (e-doc. 01, p. 19). Consideram ser:

“induvidoso que a localização do empreendimento Belo Monte, da Norte Energia S.A., no Estado do Pará, está inserida na Amazônia Legal e sua instalação causou, e continua causando, interferência direta no mínimo existencial-ecológico de comunidades indígenas do rio Xingu e afluentes, com reflexos negativos e irreversíveis para a sua sadia qualidade de vida, afetando seu patrimônio cultural e espiritual, notadamente sob o aspecto da ancestralidade do território tradicionalmente ocupado pelos indígenas”.
(e-doc. 01, p. 18-19, grifo nosso)

10. As impetrantes pontuam que mesmo que “o Congresso Nacional, mediante o Decreto-Legislativo n.º 788/2005, tenha autorizado a construção do complexo hidroelétrico de Belo Monte na Volta Grande do rio Xingu, no Estado do Pará, sendo a Usina Hidrelétrica de Belo Monte considerada estratégica para o setor elétrico”, “não resta afastado o dever de cautela e precaução no resguardo e proteção ao meio ambiente, mormente por estar localizado em área indígena e de preservação ambiental” (e-doc. 01, p. 19).

11. Acerca do impacto sistêmico causado pela construção e funcionamento do empreendimento na região, é feito o seguinte destaque:

“Somente a título de informação, a área de influência direta da Usina de Belo Monte abrange os Municípios de Vitória do Xingu, Altamira, Senador José Porfírio e Anapu, com a inundação dos igarapés Altamira e Ambé, que cortam a cidade de Altamira, inundação de parte da área rural do Município de Vitória do Xingu, redução da água e jusante do barramento do rio na Volta Grande do Xingu e interrupção do transporte fluvial de Altamira para comunidades ribeirinhas a jusante, até o rio Bacajá. 
Vale dizer, o Rio Xingu, além da forte presença das comunidades indígenas, é utilizado como via fluvial para o transporte de passageiros e da produção extrativista regional, sendo o único acesso existente para a comunidade à jusante de Altamira até o rio Bacajá, incluindo comunidades garimpeiras e indígenas. 
Daí porque, com a construção da barragem a 30 km à jusante de Altamira, o transporte restou interrompido, de modo que os impactos imediatos incidiram sobre povos indígenas e demais comunidades ribeirinhas. Gize-se, o impacto da construção da Usina de Belo Monte não foi apenas ambiental, mas principalmente sistêmico por reassentamento, alagamento de aldeias, roças e afetação espiritual do TI indígena, sendo a área da Usina submetida a pressões migratórias, grilagem, ocupações clandestinas, garimpagem, extração de madeira, inter alia”.
(e-doc. 01, p. 20, grifo nosso)

12. Relatam, ainda, que supostamente teria ocorrido uma série de violações ao devido processo legal tanto no processo legislativo quanto nos processos de licenciamento e de implantação da UHBM (e-doc. 01, p. 21-22) cujo detalhamento2 extrapola os limites da discussão admitida em sede de mandado de injunção.

13. Quanto à extensão dos impactos para além do local onde o empreendimento está instalado, fazem as seguintes considerações:

“Como se pode observar, fazendo uma leitura técnica e contextualizada do EIA/RIMA, é clarividente o reconhecimento de que a área de vazão reduzida (TVR) configurou área impactada diretamente pelo empreendimento, id est, área que sofreu as consequências mais graves da construção da Hidrelétrica – equiparando o EIA/RIMA, com base no Termo de Referência do IBAMA, a área alagada com a área secada pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte –, depreendendo-se o reconhecimento dos impactos socioambientais nas aldeias (TI - Terras Indígenas) a jusante da barragem principal decorrente da implantação da portentosa Hidrelétrica, afetando diretamente as comunidades indígenas. 
No case approach, o potencial de energia hidráulica da Usina Hidrelétrica de Belo Monte fora projetado para ser explorado através de um complexo de três barragens e duas casas de força, todas no entorno de três Terras Indígenas, a saber, Paquiçamba, Arara da Volta Grande e Trincheira Bacajá, dentre outras afetadas pelo empreendimento. 
Conforme se colhe da leitura técnica do EIA/RIMA, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte fora projetada para uma geração a fio d'água, isto é, o acionamento das turbinas depende essencialmente das vazões naturais afluentes às Casas de Força, uma vez que o reservatório (tanto o compartimento do Xingu, quanto aquele dos canais) não tem capacidade de acumulação. 
A Casa de Força Principal, a ser construída no Sítio Belo Monte, teve uma potência instalada de 11.000 MW a partir da instalação de 20 unidades geradoras tipo Francis, com eixo vertical e potência unitária de 550 MW. Por sua vez, a Casa de Força Complementar teve uma potência instalada de 181,3 MW a partir da instalação de 7 turbinas tipo Bulbo, com potência unitária de 25,9 MW.
Todo esse projeto, conforme demonstrado no EIA/RIMA, autorizado à época pelo Governo e chancelado pelo Poder Judiciário, o qual teve como consequência o desvio do rio Xingu na localidade denominada Sítio Pimental, fez com que a vazão do Rio Xingu ficasse reduzida exatamente nas terras indígenas do Trincheira Bacajá, Paquiçamba e Arara da Volta Grande do Xingu. A seu turno, a vazão reduzida significa que, no trecho correspondente entre o Sítio Pimental (Barragem Principal) e o Sítio Belo Monte (Casa de Força Principal), aproximadamente 100 km, o Rio Xingu teve a passagem de água restringida à quantidade predeterminada pelo Empreendedor, ou seja, na vazão reduzida, houve a constatação de proposta de duas formas de vazão, trazendo instabilidade na pluviosidade das águas das comunidades ribeirinhas. 
Outrossim, houve acentuada variação de vazão, alterando de forma abrupta o volume de água no leito do rio, afetando diretamente as terras indígenas, com a redução drástica da passagem da água no leito do rio Xingu, diminuindo consideravelmente a possibilidade de navegação, pesca, rituais, aniquilando e destruindo o modo tradicional de vida dos índios, assim como afetando a população ribeirinha que lá reside. 
Tal fato se colhe da peculiaridade do empreendimento, que consiste justamente no desvio do leito natural do rio, criando canais de derivação, e diminuindo drasticamente a vazão no leito originário, com uma modalidade de barramento sem precedente em todo o território nacional. 
(...)
Como se nota, os recursos hídricos das comunidades indígenas foram violentamente afetados, notadamente considerando que o empreendimento Hidrelétrico de Belo Monte se dera pela sistemática de “secamento” das áreas indígenas. 
Vale dizer, com o desvio do leito natural do Rio Xingu, por meio de barragens e canais de derivação, criando-se uma espécie de reservatório fora das terras indígenas, foi suprimido completamente o volume de água desses respectivos territórios, pois, ao ser desviado para o reservatório, se reduziu drasticamente a vazão de água, conduzindo à letalidade dos peixes, afetando a navegação, a qualidade da água, a mudança no modo de vida dos índios, inclusive com risco à saúde e à segurança alimentar das comunidades que dependiam da regularidade daquelas águas. 
Isto se deve pelo fato de que, sem desviar o rio e diminuir a vazão de água de seu leito natural dentro das terras indígenas supracitadas, não há como desenvolver a atividade de geração de energia hidroelétrica através do potencial de energia hidráulica, motivo pelo qual o esvaziamento do leito do rio se dera dentro das terras indígenas em referência, afetando diretamente a vida e sustentabilidade dessas comunidades”.
(e-doc. 01, p. 25-27, grifo nosso)

14. Consignam que “ao passo que o empreendimento hidrelétrico em terras de propriedade originária dos indígenas passa a escalar, os donos do rio, por sua vez, estão sem rio, e vivendo em situação de miserabilidade, sem que haja qualquer repasse dos lucros bilionários auferidos pela Norte Energia S.A., consórcio responsável pela UHBM” (e-doc. 01, p. 28, grifo nosso)

15. Rogam, assim, pela compensação dos efeitos materiais e imateriais ocasionados pelo empreendimento hidrelétrico de Belo Monte, em que pese a ausência de norma que regulamente os arts. 176, § 1º, e 231, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal. Registram:

“Todavia, até o presente momento, não foi editada norma infraconstitucional que estabeleça os critérios e as metodologias para a participação dos proprietários da terra, especialmente indígenas, nos lucros auferidos pela exploração do potencial hídrico para fins de geração de energia elétrica, o que, na prática, inviabiliza o exercício desse direito”.
(e-doc. 01, p. 31)

16. Como referência empírica para demonstração da impossibilidade do exercício do referido direito, indicam decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000037-33.2024.4.01.3903 movida em face da Norte Energia S.A, da União Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em que se negou a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos:

“No caso em apreço, não vislumbro a probabilidade do direito. 
Não há controvérsia nos autos sobre a existência de lacuna legislativa. A própria autora afirma que “O que no caso das comunidades indígenas é bem pior, considerando que sequer existe lei regulamentando a matéria, exigindo-se o uso da analogia” (ID 1981726686, pág. 106). Em reforço, tanto não há lei que se constata a existência de projetos de lei tramitando tanto na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei nº 2.023, de 2023) quanto no Senado (Projeto de Lei nº 169, de 2016) com o escopo de regular a matéria. 
Visto isso, não identifico fundamento apto a autorizar o Judiciário a fixar esse encargo em face dos réus, mormente porque, para além da certeza e previsibilidade quanto à fixação da obrigação, a edição de lei é fundamental para fixar critérios e parâmetros de quantificação da compensação financeira, o que se dá, no bojo do processo legislativo, à luz de informações e debates nas Casas Legislativas sobre os mais variados fatores (sociais, econômicos, especificidades técnicas do setor elétrico, o nível de interferência de empreendimentos em terras indígenas, dentre outros) que são preponderantes para a modulação da política pública. 
Bem por esse motivo, não atende ao requisito processual da probabilidade do direito a adoção dos critérios utilizados para compensação paga aos entes federados, visto que se trata de mecanismo de financiamento formulado em outras bases. Portanto, não se mostra viável, em sede de tutela antecipada, realizar tal equiparação, ainda que seja para destinar aos autores um valor menor (50%). (autos da ACPCiv n. 1000037-33.2024.4.01.3903, id. 2099127170)”
(e-doc. 01, p. 32, grifo nosso)

17. Entendem que, pela decisão acima transcrita, resta evidente que “a omissão legislativa quanto à regulamentação infraconstitucional dos arts. 176, §1º, e 231, §§ 3º e 6º, obstou o exercício regular do direito constitucional dos povos indígenas” (e-doc. 01, p. 32). 

18. Assim, requerem, liminarmente:

“a aplicação imediata da regra constante no art. 11, “b”, § 1º, do DEL n.º 227/67 à CFURH, determinando-se que seja repassado às comunidades indígenas afetadas com a implementação da UHBM o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total devido aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração direta da União, a título de compensação financeira pela exploração dos recursos hídricos, incluindo-se os potenciais energéticos;”
(e-doc. 01, p. 45, grifo nosso)

19. No mérito, rogam pela “confirmação dos efeitos da liminar e a aplicação à CFURH, analogicamente, da regra constante no art. 11, “b”, § 1º, do DEL n.º 227/67, até que a mora legislativa quanto à edição de norma infraconstitucional que dê amparo às normas de eficácia limitada dos arts. 176, §1º, e 231, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal seja purgada pelas autoridades competentes” (e-doc. 01, p. 46, grifo nosso). 

20. Por fim, as impetrantes também pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que, além das prerrogativas previstas no art. 61 da Lei nº 6.001/73, são “entidades sem fins lucrativos que, em caráter assistencial, representam o interesse de indígenas que não possuem qualquer fonte de renda para arcar com eventuais custas inerentes ao presente writ” (e-doc. 01, p. 4).

É o Relatório. Decido.

II - DO CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR

21. O mandado de injunção tem lugar em face da falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.

22. In casu, as impetrantes alegam ausência de norma que dê “amparo à eficácia limitada dos arts. 176, §1º, e 231, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 2), a seguir transcritos:

  Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
(...)
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.    Regulamento
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento